Tribunal: TJPA
Processo: 0025913-17.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0025913-17.2019.8.14.0401

APELANTE: LEONARDO DIAS SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. Art. 157, §2º, I, DO CPB. PRELIMINAR. NULIDADE PROCESSUAL. PROVA OBETIDA POR MEIO ILÍCITO. ABUSO DE AUTORIDADE. PRODUÇÃO DE PROVA CONTRA SI. REJEIÇÃO. INOBSERVÂNCIA DE INTIMIDAÇÃO AO RÉU. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NEGATIVA DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESES RECHAÇADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR MAXIMIZADO. RECONHECIMENTO DO RÉU. APREENSÃO DA
RES FURTIVA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O art. 5º, inciso LVI, da Constituição Federal de 1988 estabelece que "
são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos"
. Essa norma constitucional reflete o princípio da inadmissibilidade das provas ilícitas, que visa proteger os direitos fundamentais do acusado, incluindo a integridade física e moral, além do direito ao silêncio e à não autoincriminação. Ademais, o artigo 13, inciso III, da Lei n.º 13.869/2019 (Lei de Abuso de Autoridade) prevê que constitui abuso de autoridade
"obter prova, em procedimento de investigação ou fiscalização, por meio manifestamente ilícito".
Isso inclui, entre outras práticas, a coação física ou moral exercida sobre o investigado para forçá-lo a produzir provas contra si, em violação ao seu direito ao silêncio e à proteção contra autoincriminação.

2. No caso vertente, entretanto, diversamente do erigido, o apelante, durante a abordagem policial, revelou, voluntariamente, a localização da
res furtiva
, em que pese, inicialmente, tenha tentado eximir-se da acusação.

3. A circunstância de o policial militar encontrar-se armado durante a abordagem, não configura, por si só, ameaça ou coação, de vez que o uso de armamento é parte de seus instrumentos de trabalho. Inexistem, outrossim, evidências que tais artefatos tenham sido empregados para efeito de intimidação ao réu para que revelasse a localização da coisa subtraída.

4. Na espécie, as declarações da vítima revelam absoluta consonância com os relatos de testemunha ocular do crime, ouvida na qualidade de informante, os quais, somados aos demais elementos de convicção, inclusive, diante da dinâmica da abordagem policial, com identificação da motocicleta utilizada pelo recorrente e rastreamento da
res furtiva
, convergem à formação de arcabouço probatório robusto e convincente para manutenção da versão acusatória.

5. No que tange à inobservância às regras do Reconhecimento de Pessoas, nos termos do art. 226, do Código de Processo Penal, é certo que, no caso em testilha, há lastro probatório independente e idôneo, suficiente à edição do decreto condenatório.

6. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período do dia 07 ao dia 15 do mês de outubro do ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 07 de outubro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

LEONARDO DIAS SILVA
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA (ID 15924433), que o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato criminoso.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 15924387) que no dia 03 de novembro de 2019, por volta das 14h00min, enquanto caminhava em via públicas, precisamente na Rua 17-A, Bairro Maracangalha, nesta Capital, a vítima L.T.L.D. foi abordada pelo recorrente em epígrafe e por comparsa não identificado, os quais, em uma motocicleta e, mediante emprego de grave ameaça exercida pelo uso simulado de arma de fogo, subtraíram-lhe o aparelho de telefone celular, marca Apple, modelo iPhone 7 plus.

Descreve a inicial que, após consumação do delito, os meliantes empreenderam fuga no veículo que utilizavam, identificado pela vítima como motocicleta Honda CG 160 Fan, cor preta, placa QUE-8793, de propriedade do apelante, que conduzia o veículo e trazia seu comparsa, não identificado, na garupa.

Aduz a incoativa que a vítima buscou ajuda de amigos que são Policiais Militares, os quais rastrearam o celular subtraído e o localizaram na orla de Icoaraci. Ao chegarem ao local, o apelante foi surpreendido e informou aos agentes onde o telefone havia sido escondido. O comparsa, entretanto, conseguiu evadir-se correndo.

Em
razões recursais
(ID 15924444), suscita a defesa, em âmbito preliminar, nulidade processual por uso de prova obtida por meio ilícito, mediante abuso de autoridade, nos termos do que preceitua o art. 13, inciso III, da Lei n.º 13.869/2019, praticado por policiais militares, que o teriam coagido, mediante de ameaças e arma de fogo, a produzir prova contra si, forçando-o a revelar o local onde a
res furtiva
se encontrava.

No tocante ao mérito, pugna pela absolvição do apelante ao argumento de insuficiência de provas a lastrear a condenação. Afirma que somente o relato da vítima, ancorado em declarações de policial ouvido na qualidade de informante, não resultam na formação de substrato probatório suficiente à comprovação da autoria criminosa imputada.

Salienta, outrossim, que o reconhecimento de pessoa efetuado pelo ofendido não foi produzido nos termos do que determina o art. 226, da Lei Adjetiva Penal.

Pugna pelo deferimento da justiça gratuita.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 15924452), manifesta-se o
Parquet
de 1º grau pelo conhecimento e improvimento do esmero defensivo.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo Procurador de Justiça
Marcos Antônio Ferreira das Neves
, pronuncia-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do

recurso interposto, para manutenção da sentença objurgada em todos os seus termos.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento da Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. PRELIMINAR: Nulidade processual. Prova obtida por meio ilícito. Abuso de autoridade. Produção de prova contra si:

Preliminarmente, suscita a defesa a tese de nulidade processual por uso de prova obtida por meio ilícito, mediante abuso de autoridade, nos termos do que preceitua o art. 13, inciso III, da Lei n.º 13.869/2019, praticado por policiais militares, que o teriam coagido, mediante de ameaças e arma de fogo, a produzir prova contra si, forçando-o a revelar o local onde a
res furtiva
se encontrava.

Dessarte, o artigo 5º, inciso LVI, da Constituição Federal de 1988 estabelece que "
são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos"
. Essa norma constitucional reflete o princípio da inadmissibilidade das provas ilícitas, que visa proteger os direitos fundamentais do acusado, incluindo a integridade física e moral, além do direito ao silêncio e à não autoincriminação.

Ademais, o artigo 13, inciso III, da Lei n.º 13.869/2019 (Lei de Abuso de Autoridade) prevê que constitui abuso de autoridade
"obter prova, em procedimento de investigação ou fiscalização, por meio manifestamente ilícito".
Isso inclui, entre outras práticas, a coação física ou moral exercida sobre o investigado para forçá-lo a produzir provas contra si, em violação ao seu direito ao silêncio e à proteção contra autoincriminação.

No caso vertente, entretanto, não assiste razão à combativa defesa em sua insurgência.

Diversamente do erigido, o apelante, durante a abordagem policial, revelou, voluntariamente, a localização da
res furtiva
, em que pese, inicialmente, tenha tentado eximir-se da acusação.

Deveras, a circunstância de o policial militar encontrar-se armado durante a abordagem, não configura, por si só, ameaça ou coação, de vez que o uso de armamento é parte de seus instrumentos de trabalho. Inexistem, outrossim, evidências de que tais artefatos tenham sido empregados para efeito de intimidação ao réu para que revelasse a localização da coisa subtraída.

Acerca da
vexata quaestio
, bem pontua o parecer ministerial:

“(...) diferente do que a Defesa propala, o porte de arma de fogo é uma prerrogativa de todo e qualquer policial militar em razão do exercício profissional e ainda nas ocasiões que não esteja em serviço, em atenção ao disposto nos termos art. 6º, II, da Lei n. 10.826/03.

Portanto, não houve qualquer ilegalidade cometida pelos policiais militares responsáveis pela prisão do recorrente. Ao contrário, todos os policiais agiram em estrito cumprimento do dever legal após tomarem conhecimento que o acusado acabara de cometer um crime e por essa razão foi detido ainda em estado flagrancial.

Ademais, eventual irregularidade ocorrida no procedimento flagrancial não macula os elementos de prova colacionados no decorre da ação penal.”

Portanto, diante da ausência de provas de que os policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu o agrediram, ou mesmo que tenham agido com abuso de autoridade, não há que se falar em nulidade da prova produzida,
data venia
.

Nessa conjuntura,
rejeito a preliminar suscitada.

2. MÉRITO:
Pleito absolutório. Negativa de autoria. Insuficiência de provas. Nulidade reconhecimento de pessoa:

No tocante ao mérito, pugna a defesa pela absolvição do apelante ao argumento de insuficiência de provas a lastrear a condenação. Afirma que somente o relato da vítima, ancorado em declarações de policial ouvido na qualidade de informante, não resultam na formação de substrato probatório suficiente à comprovação da autoria criminosa imputada.

Destaca que o recorrente, durante a abordagem, apenas apontou o possível local onde poderia ser encontrada a coisa subtraída. No entanto, o passageiro anterior é que havia pedido para que o apelante parasse a corrida e, após, colocado um objeto na lixeira. O réu, todavia, sequer tinha conhecimento do conteúdo do material.

Enfatiza que o apelante apenas exercia o seu laboro de mototaxista, e por essa razão possivelmente transportou o verdadeiro agente delituoso como passageiro, ou seja, sem saber e, tampouco, ter participado do fato delitivo.

Salienta, outrossim, que o reconhecimento de pessoa efetuado pelo ofendido não foi produzido nos termos do que determina o art. 226, da Lei Adjetiva Penal.

Improcedentes tais argumentos.

A
materialidade delitiva
,
in casu
, ressoa indene de dúvidas, notadamente diante do Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 15924379, pág. 16); do Auto de Entrega (ID 15924379, pág. 17); e, indiretamente, a partir da prova oral produzida, tanto na fase administrativa quanto em Juízo.

A
autoria criminosa
, de igual maneira, resta indubitável, pois as provas que serviram para formar a convicção o do Juízo
a quo
são seguras e consistentes, senão vejamos:

A vítima
L. T. L. D.
, em juízo, é segura em seu relato ao pormenorizar a dinâmica da empreita criminosa, sem pestanejar quanto ao reconhecimento do apelante como o condutor da motocicleta utilizada na ação, cuja placa, inclusive, foi identificada pela vítima.

Descreve o ofendido que estava caminhando com uma amiga quando dois rapazes em uma motocicleta os abordaram. O passageiro desceu do veículo e, sem retirar um objeto do short, apontou-o de forma que parecia ser uma arma, proferindo a frase "
passa o celular
". Nessa situação, o indivíduo subtraiu seu celular, e, logo após o ocorrido, a vítima pediu ajuda a amigos policiais militares que rastrearam o aparelho, localizando-o em Icoaraci, onde os assaltantes já estavam trocando de roupa e haviam escondido o celular.

Além disso, a vítima relata que sua amiga conseguiu fugir do local e, por isso, não foi abordada pelos meliantes. Também menciona que os policiais, que moram na mesma rua, o auxiliaram ao perceberem o ocorrido e que um dos assaltantes já havia trocado de roupa no momento da abordagem. Afirma ainda que
reconheceu o réu como o condutor da motocicleta
,
que usava capacete com a viseira levantada,

e que o celular foi encontrado embalado e escondido próximo a uma lixeira
.

Ato contínuo, relata que
o apelante indicou onde estava o celular e o entregou aos policiais, enquanto o comparsa fugiu.
Ao ser questionado pela defesa, o depoente menciona que o réu estava vestido com uma
roupa de mototaxista amarela
, que o fato ocorreu por volta das 14h00min e que a prisão foi realizada cerca de uma hora depois, sendo o apelante apresentado na Delegacia de Icoaraci, onde o flagrante não foi lavrado. Também relata que, no momento da abordagem,
os policiais usaram armas de fogo
, e que o
celular estava escondido a cerca de 15 metros do local da prisão
, tendo os
policiais visto o réu saindo do local onde o bem estava escondido
. Narra ainda que a placa da moto era regular e que
memorizou os números
, além de confirmar que ambos os assaltantes estavam na motocicleta. Por derradeiro, mencionada que, no momento do roubo, o
condutor parou a moto ao seu lado, e o carona, ao descer, simulou estar armado, o que o fez entregar o celular.

Em robusta convergência, o Policial Militar
Carlos Henrique Sales Rodrigues
, em juízo, afirma que estava em frente à sua residência e
avistou a vítima na esquina
,
observando a abordagem e participando da busca pelo celular roubado, que foi encontrado em Icoaraci
. Acrescenta que, ao chegarem ao local, um dos suspeitos fugiu enquanto o
outro indicou onde o celular estava escondido, dentro de uma lixeira e embalado
. Não se recorda, porém, quem estava conduzindo a moto e quem realizou a abordagem, mas afirmou
que foi o réu quem mostrou o local onde o celular estava.

A testemunha prossegue relatando que estava de folga naquele dia, assim como o outro policial envolvido, e que ambos moram na mesma casa. Não lembra o tipo de roupa que o réu usava, exceto pelo capacete. Além disso, mencionou que não sabe se houve troca de roupas e que o
apelante foi preso cerca de 40 minutos depois, sendo rastreado durante todo o tempo
. Foi apresentado na unidade da polícia militar localizada na orla de Icoaraci, e os policiais de serviço o conduziram à DEPOL da Marambaia.

Questionado pela defesa, reitera que, ao encontrarem os assaltantes, um fugiu enquanto o
recorrente foi preso após indicar onde o celular estava escondido
. Informa que
apenas ele estava armado e realizou a revista no acusado
. Não se recorda se o réu vestia camisa do Corinthians ou do Vasco e relata que o
celular estava a cerca de cinquenta metros do local onde o apelante foi abordado.
Durante a abordagem,
ambos os suspeitos estavam na motocicleta
. Esclareceu que
foi a vítima quem identificou a moto
e que,
ao avistarem a vítima no carro da testemunha, um dos assaltantes desceu e correu, enquanto o apelante foi preso.

A testemunha arrolada pela defesa
Bruna Dias da Silva
, irmã do acusado, declara que estava na companhia do réu no momento da prisão. Que era um dia de jogo e que ele estava trabalhando como mototaxista, devidamente uniformizado.

O recorrente
Leonardo Dias Silva
, por seu turno, ao exercer a sua autodefesa,
nega acusação que lhe pesa
, ao argumento de estar sendo acusado injustamente, e de que estava trabalhando no instante da abordagem policial em sua motocicleta. Que
estava transportando um passageiro quando foi abordado e detido por pessoas armadas
que chegaram em um carro azul com três ocupantes, sendo dois deles armados e que o ameaçaram. Enfatiza que dois desses indivíduos se identificaram como policiais, embora estivessem à paisana, e
que o passageiro que estava com ele conseguiu fugir
,
sem que ele soubesse se o garupa estava com o celular que estava sendo rastreado.
Relata que, dentro do carro, havia uma pessoa que se identificou como vítima e o acusou, mas destaca que estava usando uniforme e capacete, negando ter cometido o crime descrito nos autos.

Ao ser interrogado pela defesa, afirma que, ao ser abordado, foi
questionado sobre o celular que estava sendo rastreado e que foi apreendido em uma sacola próxima ao local onde foi detido
, acrescentando que o veículo tinha vidros escurecidos e reiterando que foi ameaçado constantemente. Também descreve que
não sabia onde o celular estava, e que, quando o aparelho foi localizado, já estava dentro do carro.
Diz que não trocou de roupa nem alterou a placa da motocicleta, que é de sua propriedade, e que, após ser detido, foi levado para a Seccional de Icoaraci e, em seguida, para a Seccional da Marambaia.

Do exame da prova angariada, entretanto, descabe falar em fragilidade probatória e absolvição por
in dubio pro reo
, quando dos autos emerge de forma cristalina a autoria delitiva irrogada ao apelante.

Na espécie, as declarações da vítima revelam absoluta consonância com os relatos de testemunha ocular do crime, o Policial Militar Carlos Henrique Sales Rodrigues, ouvido na qualidade de informante por ser vizinho do ofendido, os quais, somados aos demais elementos de convicção, inclusive, diante da dinâmica da abordagem policial, com identificação da motocicleta utilizada pelo recorrente e rastreamento da
res furtiva
, convergem à formação de arcabouço probatório robusto e convincente para manutenção da versão acusatória.

O Policial Militar supramencionado, em harmonia com o relato da vítima, descreve a perseguição e o rastreamento do celular, culminando na prisão do apelante e na recuperação do bem subtraído. Além disso, o fato de o celular da vítima ter sido encontrado embalado e escondido próximo ao local onde o apelante foi abordado fortalece a vinculação do acusado ao crime. Ressalte-se, ademais, que, segundo relatos da vítima e do policial, o réu indicou o local onde o celular estava escondido, o que demonstra conhecimento direto do crime e refuta a alegação de negativa da autoria por ele sustentada.

Dessarte, embora o depoimento de testemunha informante não possa ser o único fundamento para uma condenação. No caso, suas declarações encontram amparo em outros meios de prova, como o reconhecimento do apelante pela vítima e a recuperação do bem subtraído.

A rechaçar eficazmente a tese de que o apelante apenas estava no exercício de seu trabalho e que apenas transportava passageiro, que teria deixado uma sacola em certo local, do qual, entretanto não sabia o conteúdo, bem esclarece o Juízo sentenciante, veja-se:

“É inverossímil que o réu tenha pegado um cliente que, no meio da corrida, desceu da moto para cometer um roubo à mão armada, enquanto o motorista permanecia esperando o fim da conduta, e que, após, o levou até a orla de Icoaraci, que fica a cerca de 9km de distância do local do crime (bairro da Maracangalha), tudo isso sem o condutor da motocicleta ter qualquer envolvimento na conduta, especialmente quando o mesmo foi reconhecido pela vítima.”

Deveras, o tempo entre o crime e a prisão do apelante foi relativamente curto, o que reforça a veracidade da versão da acusação. O fato de o apelante estar na posse da motocicleta utilizada no crime, com placa identificada pela vítima, mesmo sem estar com o celular em mãos, também aponta para sua responsabilidade, considerando o contexto da abordagem e o reconhecimento de pessoa efetuado.

No que tange à inobservância às regras do Reconhecimento de Pessoas, nos termos do art. 226, do Código de Processo Penal, é certo que, no caso em testilha,
há

lastro probatório independente e idôneo, suficiente à edição do decreto condenatório.

Acrescente-se que a vítima identifica o apelante tanto na fase investigativa, como em juízo. O ofendido reconhece o apelante, inclusive observando que ele usava capacete com a viseira levantada, o que facilitou a identificação. Além disso, a coerência dos depoimentos das testemunhas e a recuperação do bem subtraído próximo ao apelante constituem um conjunto probatório robusto, que não deixa dúvidas sobre sua autoria e participação no delito. Assim, a condenação deve ser mantida, considerando que o apelante não conseguiu apresentar uma defesa plausível ou provas que contrariem de forma eficaz os elementos acusatórios.

Assim, estando a decisão de 1º grau embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o Juiz
a quo
formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas do caderno processual, respeitando o princípio da persuasão racional, deve ser mantida a condenação do apelante, não havendo que se falar em violação ao princípio do
in dubio pro reo.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, para manutenção
in totum
da sentença objurgada.

É o voto.

Belém/PA, 07 de outubro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/10/2024